Tribunal: TJMT
Processo: 0002080-54.2016.8.11.0046
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002080-54.2016.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DIVISA ENERGIA S/A - CNPJ: 10.431.501/0002-67 (EMBARGADO), RONALDO LUIZ COSTA - CPF: 264.769.218-19 (ADVOGADO), JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - CPF: 568.729.251-91 (EMBARGADO), ROBERTO ANSELMO RUBERT - CPF: 387.728.099-49 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - CPF: 771.685.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – ART. 90, §4o, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido.

2. “Nos termos do art. 90, §4o, do CPC, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

(N.U 1012722-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por este Sodalício que, por unanimidade, proveu o recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante para reduzir o montante fixado a título de honorários sucumbenciais para o patamar de 8% sobre o valor atualizado da causa.

Alega a embargante, em síntese, que houve omissão à regra prevista no artigo 90, § 4o do CPC, uma vez que houve o reconhecimento do pedido, devendo os honorários advocatícios fixados serem reduzidos pela metade.

Assevera, ainda, que “se pugnou pela não condenação de honorários à Fazenda Pública, nos termos do artigo 26 da LEF, ou subsidiariamente, pela redução da verba fixando-a por equidade, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, e ainda, pela redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC, visto que
a pretensão da parte executada não enfrentou nenhuma resistência do Credor
”.

Ao final, pugna pela saneamento do vício apontado para reduzir os honorários advocatícios pela metade.

O Embargado apresentou as contrarrazões – id. 26996964 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante para reduzir o montante fixado a título de honorários sucumbenciais para o patamar de 8% sobre o valor atualizado da causa.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, afirma o embargante, em síntese, que ocorreu omissão na decisão, uma vez que como houve o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art.
90, § 4o do CPC, os honorários devem ser reduzido pela metade
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Com efeito, o Embargante apresentou a seguinte pretensão recursal no recurso de apelação cível:

“i)
sem a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
, tendo em vista ser necessária a aplicação do art. 26 da LEF;

ii)
subsidiariamente
, requer a
redução dos honorários advocatícios arbitrados, fixando-os por equidade
, nos termos do art. 85 §§ 2o e 8o, do CPC/15
ou, ainda, reduzindo-os pela metade
, nos termos do art. 90, §4o, do CPC/2015;

iii) ainda subsidiariamente requer sua fixação ao patamar mínimo de 8%, conforme baixa percentuais estabelecidas no art. 85, § 3o, do CPC/2015.

O acórdão proferido por este Tribunal reduziu os honorários para o patamar de 8%, mas não considerou o art. 90, §4o, do CPC/2015, que assim dispõe:

“§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Logo, quando reconhecido a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprida integralmente a prestação reconhecida, deve ser reduzido os honorários.

No caso, embora no primeiro momento – nas contrarrazões – o Embargante não tenha reconhecido a procedência do pedido, posteriormente – antes da sentença - reconheceu a litispendência e requereu a desistência dos autos – id. 2792261 -.

Assim, o Embargante faz jus a redução dos honorários advocatícios, posto que reconheceu o direito invocado e requereu a extinção dos autos.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3o, II, DO CPC – EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO ENTE ESTATAL QUANTO À EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA CDA – BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 90, §4o, DO CPC – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, em sede exceção de pré-executividade, acarreta a sucumbência da parte adversa, notadamente pelo caráter contencioso do instrumento. Nos termos do art. 90, §4o, do CPC, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

(N.U 1012722-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - RÉU QUE NÃO APRESENTA CONTESTAÇÃO, RECONHECE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL E DEMONSTRA TER CUMPRIDO A PRESTAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE (ART. 90, §4o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETFICADA EM PARTE. Nos termos do art. 90, §4o do Códex Processual Civil, quando a parte requerida ao ser citada, peticiona nos autos reconhecendo a procedência dos pedidos da inicial e informa que cumpriu integralmente a prestação, os honorários devem ser reduzidos pela metade.

(N.U 0040042-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e dou-lhe provimento para reduzir os honorários advocatícios pela metade, fixando no patamar de 4%
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020